Tribunal: STF
Processo: HC 257668
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jeronimo do Carmo Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.852.672



    Colho da decisão impugnada:



    “Com efeito, a defesa sustenta que o princípio da insignificância deve ser aplicado, pois o valor do prejuízo ao erário é inferior ao montante mínimo exigido para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional (R$ 20.000,00, conforme Portaria MF nº 77/2012). Além disso, argumenta que a reiteração delitiva não impede a aplicação do princípio, pois apenas aspectos objetivos da conduta devem ser analisados. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso especial para reconhecer a atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, resultando na absolvição do recorrente.(www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi provido. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    Nesta Corte, a DPU insiste nos pedidos formulados no recurso especial.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a matéria trazida neste writ não consta do acórdão impugnado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Observem-se trechos da decisão monocrática:



    “Na forma do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal, não se aplica o princípio da insignificância ao delito de descaminho quando cometido com habitualidade, pois isso acabaria por servir como verdadeiro incentivo à prática delituosa. 



    Nesse contexto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1218, fixou a seguinte tese: 



    (...) a reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (REsp n. 2.083.701/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024). 



    No caso concreto, as instâncias ordinárias destacaram que o recorrente possui diversos outros registros do mesmo tipo, tanto em sede administrativa como no âmbito criminal, o que demonstra a reiteração delitiva. 



    Ressalta-se que a jurisprudência desta Corte não requer um número mínimo de autuações fiscais para reconhecer a habitualidade. Assim, até mesmo uma única autuação é suficiente para caracterizar a habitualidade.” (eDOC 6, p. 144-146)



    Se o réu fraciona mercadorias para que não seja atingido o valor de R$ 20.000,00, é evidente que não há insignificância na conduta.



    Conforme já registrei, com efeito, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. 



    Frisei, todavia, no voto proferido no RHC 212.351, todavia: “Há exceções, a exemplo do agente que fraciona mercadorias em descaminho, com a única finalidade de não atingir o limite financeiro para a configuração do delito.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente